Tribunal: TJDFT
Processo: 0750530-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO POR AFETAÇÃO DOS TEMAS 1.169 STJ E 1.170 STF. DESNECESSIDADE. REJEITADO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). VERBA COM NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL.

1. O Tema 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do título executivo judicial para a promoção do cumprimento de sentença coletiva, e em nada se confunde com a impugnação dos cálculos em face do índice de correção monetária utilizado. Tratando-se de título judicial constituído de sentença ilíquida, definidos os parâmetros necessários à elaboração dos cálculos, inexistindo controvérsia acerca da prescindibilidade de liquidação prévia, impedido o sobrestamento do feito, pois inaplicável o Tema 1.169 do STJ à hipótese dos autos; bem como, uma vez que ajuizada a liquidação de sentença, ultrapassada a questão.

2. Tendo em vista os parâmetros definidos pelo STJ no Tema 905, considerando a Lei Complementar Distrital no 435/2001, bem como a subsequente promulgação da EC n. 113/2021, os consectários no caso de condenação da Fazenda Pública por débito tributário devem incidir da seguinte forma: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); c) a partir de 1o/06/2018 incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices; e d) a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.